Tribunal: TJDFT
Processo: 0752393-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752393-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA WIPPEL DA SILVA PIRES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Wippel da Silva Pires contra decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação desconstitutiva com pedido de revisão contratual, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, sob o fundamento de insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica, conforme decisão transcrita, in verbis: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça por ausência de elementos que demonstrem a condição de hipossuficiência da parte autora” (id. no 0744015-04.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, a agravante alega que a decisão agravada desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no artigo 99, § 3o, do CPC, corroborada pelos documentos apresentados nos autos. Afirma que possui renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, situação agravada por descontos expressivos em sua folha de pagamento e pela existência de dívidas significativas que comprometem sua subsistência. Argumenta que o indeferimento da justiça gratuita compromete o direito fundamental de acesso à Justiça, assegurado pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Reforça que a jurisprudência majoritária admite a concessão da gratuidade de justiça com base na mera declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário. Requer, desse modo, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o argumento de que não foram comprovados os pressupostos necessários para a concessão do benefício. O recorrente recorre da decisão, sustentando que sua situação financeira inviabiliza o pagamento das custas processuais, uma vez que parte de sua renda está comprometida com empréstimos bancários e despesas fixas. Não obstante as razões recursais, o pedido liminar não merece prosperar. Sobre a matéria, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o do art. 99, estabelece que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido caso seja comprovada a ausência dos requisitos legais para a sua concessão, ressaltando ainda que, quando o requerimento é formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência. Embora a declaração de hipossuficiência seja elemento importante para a concessão da gratuidade de justiça, não é exclusivo, podendo ser afastado pelo conjunto probatório nos autos que indique que o recorrente não faz jus ao benefício legal. A jurisprudência tem se orientado no sentido de aplicar critérios objetivos para análise da hipossuficiência, como o previsto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que considera hipossuficiente quem apresenta renda bruta familiar de até cinco salários mínimos mensais. A referida Resolução, em seu artigo 1o, §§ 1o e 2o, define: “§ 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda.” No caso em análise, verifica-se que o agravante apresentou contracheques que indicam uma renda bruta mensal superior a R$ 9.000,00 (ID 217102755, autos originários). Ainda que parte dessa renda esteja comprometida com empréstimos e despesas fixas, os elementos constantes nos autos não demonstram incapacidade de arcar com as custas do processo. Sob essa ótica, a documentação anexada não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão agravada, especialmente considerando que a renda bruta do agravante supera os parâmetros estabelecidos na Resolução no 140/2015 da DPDF. Ademais, as despesas alegadas não evidenciam incompatibilidade com a renda declarada, mesmo após os descontos mencionados. Portanto, diante da análise dos elementos concretos apresentados, não se verifica, neste momento processual, fundamentos que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça. Assim, não há como deferir o pedido de antecipação de tutela recursal. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator